Tribunal: TJMT
Processo: 1011953-17.2021.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011953-17.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[UBIRAJARA FRANCISCO PEREIRA JUNIOR - CPF: 885.388.421-53 (APELANTE), LEANDRO PIRES DE ARAUJO - CPF: 289.150.398-82 (ADVOGADO), VIRGINIA CRISTINA GUILARDUCCI PEREIRA - CPF: 959.076.371-53 (APELANTE), EDGAR DAVID DE FIGUEIREDO - CPF: 181.116.371-87 (APELADO), FERNANDA ROSSI - CPF: 116.665.478-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação de Pedido de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente – DESISTÊNCIA DA AÇÃO – CUSTAS JUDICIAIS DEVIDAS PELO DESISTENTE (ART. 90 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

As custas processuais são devidas no instante em que a ação é proposta e, caso ocorra a desistência, como no caso, deverá a parte desistente suportar o pagamento das custas até então devidas, consoante se infere do art. 90 do Código de Processo Civil.

Não sendo os autores beneficiados pela gratuidade de justiça, ainda, havendo expressa desistência da ação, as custas processuais serão suportadas pelo desistente

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por UBIRAJARA FRANCISCO PEREIRA JUNIOR

e OUTRO em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos n.º 1011953-17.2021.8.11.0004 – Ação de Pedido de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente – ajuizada em face de EDGAR DAVID DE FIGUEIREDO – julgou extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, na forma do art. 90 do CPC.

Inconformados em suas razões os Apelante alegam em síntese, que as razões são tiradas da ação de execução de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência em caráter antecedente, em busca da efetividade da negociação extrajudicial.

Ainda, que o valor atribuído a causa correspondia ao preço da negociação, ainda, que objeto do presente recurso é apenas na questão da complementação das parcelas das custas processuais.

Assim, que, o que se busca através do presente recurso é a viabilidade e proporcionalidade de custas processuais, diante da desistência da ação formulada pelos Apelantes anteriormente à citação e à formação da relação jurídica processual.

Que presente apelação se dirige especificamente à parte liquida da Sentença, qual seja, a que condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, na forma do art. 90, caput, do CPC. A insurgência se prende ao pagamento das demais parcelas (2ª a 6ª) correspondentes ao valor de R$ 89.912,50, além da 1ª parcela quitada no valor de R$ 17.982,50.

Alega que a prestação jurisdicional foi prestada parcialmente e, em paralelo ao alto custo das custas processuais, nada mais razoável que o equilíbrio desse recolhimento, evitando onerar demasiadamente a parte autora, que requereu parcelamento desse custo e às duras penas logrou êxito em recolher a primeira parcela no valor de R$ 17.982,50.

Sustenta que, o que se invoca é a proporcionalidade, sob o argumento de que: “Se houve prestação jurisdicional parcial, haveriam que ser as respectivas custas, no caso a taxa judiciaria, também proporcional, já que o tramite processual restou interrompido em seu nascedouro, uma vez que nem mesmo citada foi a parte contraria, extinta sem julgamento de mérito a ação pela simples desistência, sem a tríade processual estabelecida. ”

Defende que o pagamento da primeira parcela de custas de distribuição recolhido nos autos é mais que suficiente e reciproco, levando-se em consideração a intensidade da prestação jurisdicional utilizada.

Ainda, que: “não é justo que sejam onerados em mais de cem mil reais de custas pelo exercício de direito de ação que não seguiu tramite normal, vem que não se estabeleceu nem mesmo o contraditório, não houve citação, não aconteceu a dilação probatória, a sequência de recursos e instrumentos possíveis frente às pretensões e nem tampouco a sentença de mérito. ”

Destaca que, consoante interpretação do STF, os valores cobrados a título de custas processuais e emolumentos judiciais e extrajudiciais são tributos da espécie taxa, prevista no art. 145, II, da Constituição Federal de 1988.

Portanto, para que a taxa seja cobrada é imprescindível que o serviço exista e esteja funcionando, de forma que a sua não utilização decorra unicamente do fato do contribuinte não querer ou não poder utilizá-lo, devendo ser considerado a proporção entre o valor a ser cobrado e as características gerais da atividade estatal.

Ainda, que não movimentaram indevidamente a máquina judiciária, assim, que a condenação deveria recair somente em quem deu andamento à máquina judiciária de forma equivocada.

Destacam: “
os Apelantes estão
condenados a pagar custas sem haver passado por um processo em que seja garantida a ampla defesa, e sem que tenha havido a efetiva prestação jurisdicional, o que de pronto constitui plena desproporção e evidente inexigibilidade dos valores a título de taxas correspondentes as demais parcelas relativas a tais custas
.”

Finalmente, “que as taxas mencionadas são uma espécie tributária cujo antecedente normativo da regra-matriz de incidência tributária (hipótese de incidência) contém, em seu critério material, a previsão conotativa de atuação estatal diretamente relacionada ao contribuinte, sendo autorizada a sua exigência quando ocorrer a prestação, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, admitindo-se de forma plena a aplicação proporcional dos pagamentos em razão da intensidade de serviços prestados.”

Requerem, a reforma da sentença para que seja deferido aos Apelantes o cancelamento, em razão da inexigibilidade decorrente da falta de prosseguimento da prestação jurisdicional, dos valores das parcelas 2 a 6 de custas processuais correspondentes a taxa judiciaria de distribuição.

O deferimento de quitação em valor proporcional das referidas custas de distribuição, considerando-se pagas proporcionalmente ao serviço que foram prestados pelo Estado, pelo recolhimento correspondente à primeira parcela no valor de R$ 17.982,50, proporcionalmente suficientes à quitação da verba em comento.

Dar provimento ao presente apelo da parte autora, reformando-se a SENTENÇA ID 81597238, concedendo-se deferimento ao recurso, considerando-se quitadas as custas e efetivas despesas processuais com relação ao feito, sobretudo em razão do relevante valor já destinado a tal finalidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por UBIRAJARA FRANCISCO PEREIRA JUNIOR e OUTRO em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos n.º 1011953-17.2021.8.11.0004 – Ação de Pedido de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente – ajuizada em face de EDGAR DAVID DE FIGUEIREDO – julgou extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, na forma do art. 90 do CPC.

Extrai-se dos autos que os Apelantes ajuizaram “ação de execução de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência em caráter antecedente”.

O juízo determinou que os autores emendassem a inicial para adequação do valor da causa (id.n.º 137000654).

Os Apelantes requereram o parcelamento das custas judiciais, que foi deferido (id.n.º137000657), sendo efetivado o depósito da primeira parcela (id.n.º 137000665).

O juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência antecedente (id.n.º137000666)

Na sequência, aportou aos autos petição dos Apelantes (137000670) requerendo a desistência da ação, a devolução das custas processuais recolhidas, no valor de 17.982,50 (dezessete mil, novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos), bem como o cancelamento das 5 (cinco) ultimas parcelas.

O juízo, por sua vez, homologou a desistência e condenou os autores ao pagamento das custas processuais, na forma do art. 90, caput, do Código de Processo Civil.

Em sede recursal, pretendem os Apelantes o cancelamento, em razão da inexigibilidade decorrente da falta de prosseguimento da prestação jurisdicional, dos valores das parcelas 2 a 6 de custas processuais correspondentes a taxa judiciaria de distribuição, bem como, deferimento de quitação em valor proporcional das referidas custas de distribuição, considerando-se pagas proporcionalmente ao serviço que foram prestados pelo Estado, pelo recolhimento correspondente à primeira parcela no valor de R$ 17.982,50, proporcionalmente suficientes à quitação da verba em comento.

Pois bem.

As custas processuais são devidas no instante em que a ação é proposta e, caso ocorra a desistência, como no caso, deverá a parte desistente suportar o pagamento das custas até então devidas, consoante se infere do art. 90 do Código de Processo Civil

O artigo 90 do Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em
desistência
, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.”

Desta feita, considerando que os autores não são beneficiários pela gratuidade de justiça, ainda, que tenha havido expressa desistência da ação, a determinação pela sentença de que as custas processuais serão suportadas pelo autor, constitui mera aplicação do art. 90 do CPC, devendo, pois, ser confirmada a decisão.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO DO RÉU. SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO E DISPENSA DO AUTOR DO PAGAMENTO DAS CUSTAS REMANESCENTES. RECURSO DO AUTOR. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DAS CUSTAS INICIAIS. NÃO ACOLHIMENTO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS A CARGO DA PARTE QUE DESISTIU. INTELIGÊNCIA DO ART. 90 DO CPC. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (TJPR - 14ª C. Cível - 0026244-87.2020.8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.: DESEMBARGADOR JOÃO ANTÔNIO DE MARCHI - J. 28.06.2021) (TJ-PR - APL: 00262448720208160019 Ponta Grossa 0026244-87.2020.8.16.0019 (Acórdão), Relator: João Antônio De Marchi, Data de Julgamento: 28/06/2021, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/06/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - DESISTÊNCIA DA AÇÃO - HOMOLOGAÇÃO - PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PELA PARTE QUE DESISTIU - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 90 DO CPC/15. Proferida sentença com fundamento em desistência, as custas processuais serão pagas pela parte que desistiu. Inteligência do artigo 90 do CPC/15. (TJ-MG - AC: 10000170576342001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 31/08/2017, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2017)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022